Tribunal: TJPA
Processo: 0806406-42.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6052 - Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806406-42.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EDMILSON F. DO NASCIMENTO

AGRAVADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA O RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE
ELEMENTOS CAPAZES DE SUGERIR INDÍCIOS DO DIREITO ALEGADO PELO AGRAVANTE.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. DESNECESSIDADE DE EXAMINAR O PERIGO DA DEMORA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-

No caso em análise, o Agravante
pretende a concessão do efeito ativo da decisão interlocutória que indeferiu
a restabelecimento do benefício previdenciário.

2-Observa-se que o juízo de origem, ao indeferir o pedido de antecipação de tutela fundamentou-se na ausência
de laudo recente da condição de saúde do Agravante, entendendo não haver elementos capazes de sugerir indícios do alegado pelo Agravante, tendo em momento posterior à decisão agravada, ratificado o indeferimento da liminar pleiteada, fundamentando-se no fato de que o Agravante não juntou documentos que demonstrem a patologia analisada pelo INSS que gerou a incidência do auxílio-doença, muito menos documento de indeferimento da continuidade do benefício, mesmo diante da apresentação de novos laudos.

3-Da análise dos autos,
constata-se que os documentos juntados pelo Agravante não evidenciam de plano o direito alegado, sendo certo que a avaliação de eventual incapacidade laborativa, assim como a confirmação do nexo causal, depende de dilação probatória.

4-Em um juízo de cognição sumária, típico das medidas de urgência, não resta evidenciada a existência de probabilidade do direito, sendo certo que a tutela de urgência pleiteada nos autos exige a instauração do contraditório e a perícia judicial em regular instrução processual, não se mostrando possível acolher a pretensão formulada
inaudita altera pars
. No mais, afastado o requisito da probabilidade, mostra-se desnecessária a apreciação da alegação de risco.

5-
Agravo de Instrumento conhecido e não provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 a 28 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0806406-42.2020.8.14.0000
-PJE
) interposto por EDMILSON F. DO NASCIMENTO contra INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, diante de decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua
-PA
, nos autos da AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (processo nº 0802832-90.2020.8.14.0006
-PJE
) proposta pela Agravada.

A decisão recorrida (Id 3264636) foi proferida nos seguintes termos:

(...) Em que pese o autor alegar que está impossibilitado de realizar atividades laborais por conta da patologia inclinada na exordial, não juntou laudo recente da sua condição de saúde. Não havendo elementos capazes de sugerir indícios do alegado pelo autor, INDEFIRO ALIMINAR PLEITEADA, nada obstando que a posteriori e mediante requerimento, seja objeto de nova análise.

(...)

Em suas razões (Id 3264634), o Agravante aduz que é beneficiário do Auxílio do Doença por Acidente de Trabalho desde 2002, não exercendo qualquer atividade laborativa, porém teve seu benefício previdenciário suspenso por não atendimento a convocação do INSS, sem, contudo, ter recebido qualquer correspondência em sua residência, ficando impossibilitado seu conhecimento a respeito da necessidade de comparecer a uma unidade do INSS.

Assevera que, desde 2002, encontra-se em tratamento médico com alguns especialistas e, os exames médicos acostados aos autos demonstram que seu estado de saúde é muito grave, encontrando-se enquadrado em diversos CID’s, totalmente incapaz para laborar.

Insurge-se aduzindo que mesmo comprovando todas as suas debilidades, encontra-se até a presente data sem receber seu benefício, pois a autarquia não julgou seu recurso administrativo, não havendo nenhuma resposta da situação do mesmo perante a junta julgadora.

Pugna pela concessão do efeito ativo ao agravo, para que seja
concedido de imediato a antecipação de tutela recursal, no sentido de compelir o Agravado a restabelecer
seu benefício de auxílio-doença acidentário
com o pagamento das

parcelas vencidas desde o dia abril/2018 do Requerente até a decisão final do processo.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do agravo de
instrumento,
para reformar a decisão que indeferiu a tutela provisória
. Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id 4794749), o Agravado não apresentou contrarrazões, consoante certificado nos autos (Id 5198741).

Na qualidade de
Parquet
, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id 5272911).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, com base no CPC/2015, conheço do recurso e passo a analisar o pedido de efeito suspensivo.

De início, compete frisar
que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão,
sob pena de supressão de instância. A jurisprudência pátria corrobora nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. BLOQUEIO JUDICIAL DE BENS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVADA E DO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL, OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O agravo de instrumento é um recurso secundum
eventum litis
e deve ater-se ao acerto, ou desacerto da decisão combatida, a qual somente poderá ser reformada, pelo Tribunal ad quem, quando evidente a sua ilegalidade, arbitrariedade, ou teratologia
. 2. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à existência de prova inequívoca, capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações da parte Autora, bem assim, ao perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, conforme o disposto no artigo 273, caput, do Código de Processo Civil/1973, aplicável à época (correspondente ao art. 300 do NCPC/2015). 3. Presentes tais requisitos autorizadores do benefício postulado, é viável o seu deferimento, pelo Juiz, sendo permitida a reforma da decisão, que defere a liminar, apenas quando comprovada a sua ilegalidade, ou contradição com as provas carreadas aos autos, circunstâncias não visualizadas no presente caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 01417475320168090000, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 26/01/2017, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2203 de 03/02/2017) – grifo nosso

Impende destacar que a concessão de tutela provisória, dar-se-á mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

O art. 300 e seu §3º, do CPC/15, trazem os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, senão vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido é o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir.”
(Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 8ª edição, 3ª tiragem, maio/2008, pág. 411)

No caso em análise, o Agravante
pretende a concessão do efeito ativo da decisão interlocutória que indeferiu
a restabelecimento do benefício previdenciário.

Observa-se que o juízo de origem, ao indeferir o pedido de antecipação de tutela fundamentou-se na ausência
de laudo recente da condição de saúde do Agravante, entendendo não haver elementos capazes de sugerir indícios do alegado pelo Agravante, tendo em momento posterior à decisão agravada, ratificado o indeferimento da liminar pleiteada, fundamentando-se no fato de que o Agravante não juntou documentos que demonstrem a patologia analisada pelo INSS que gerou a incidência do auxílio-doença, muito menos documento de indeferimento da continuidade do benefício, mesmo diante da apresentação de novos laudos.

Da análise dos autos,
constata-se que os documentos juntados pelo Agravante não evidenciam de plano o direito alegado, sendo certo que a avaliação de eventual incapacidade laborativa, assim como a confirmação do nexo causal, depende de dilação probatória.

Assim, em um juízo de cognição sumária, típico das medidas de urgência,
não resta evidenciada a existência de probabilidade
do direito
, sendo certo que a tutela de urgência pleiteada nos autos exige a instauração do contraditório e a perícia judicial em regular instrução processual, não se mostrando possível acolher a pretensão formulada
inaudita altera pars
. No mais, afastado o requisito da probabilidade, mostra-se desnecessária a apreciação da alegação de risco

Este também foi o entendimento do Ministério Público sobre a questão, senão vejamos trecho do parecer do órgão ministerial:

“Portanto, é cediço que, para ser concedida a tutela de urgência, a parte requerente deve demonstrar a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), sem os quais, deve a parte esperar o provimento jurisdicional até que solucione a demanda, pois se trata de medida excepcional que adianta os efeitos da tutela definitiva, mediante cognição sumária e à luz dos elementos apresentados pelos requerentes, ora agravantes. Dessa forma, diante da referida previsão, depreendo que não há elementos suficientes para o deferimento da concessão de efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, uma vez que não apresentou elementos suficientes ao reconhecimento da veracidade dos fatos alegados, tampouco evidenciou a probabilidade do direito material.”

Não preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada pretendida pelo Agravante
, há neste momento processual, plausibilidade pela manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento,
nos termos da fundamentação.

Oficie-se o Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente sobre esta decisão. Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 21 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/06/2021